Tribunal: STJ
Processo: 0000715-44.2021.8.25.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086190 - SE(2025/0416656-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: JOSEVALDO ROCHA DA SILVA
ADVOGADA
: LUCIANA ALBUQUERQUE ARAÚJO - SE001172B
INTERES.
: MARLENE MONTEIRO DOS SANTOS MELO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
ADVOGADO
: LUIS CELSO MARTINS LEÓ - SE005240
AGRAVADO
: VALDETE CARDOSO DA SILVA
ADVOGADA
: LUCIANA ALBUQUERQUE ARAÚJO - SE001172B
AGRAVANTE
: ROBALDO CARDOSO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JOAO CARDOSO DOS SANTOS SOBRINHO
ADVOGADOS
: ANDRESS AMADEUS PINHEIRO SANTOS - SE007875
JESSICA ROCHA BOMFIM - SE012386
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
E
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ
quanto ao reexame dos requisitos da usucapião extraordinária previstos nos arts.
1.238 e 1.243 do Código Civil.
2. A controvérsia diz respeito à ação de usucapião extraordinária.
3. A sentença julgou improcedente por ausência de posse mansa, pacífica e com
animus domini.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, por unanimidade, e majorou os
honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do
art. 1.022
CPC por omissão quanto à análise da posse, continuidade e
;
acessio possessionis
(ii) saber se houve violação ao
§ 1o, IV, do CPC por fundamentação
art. 489,
aparente sem enfrentamento de documentos e fatos relevantes; (iii) saber se houve
violação ao
do Código Civil por desconsideração da posse contínua,
art. 1.238
Documento eletrônico VDA56115920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9f901bb2-46e9-4ae0-be8e-a81e93885737

mansa e pacífica por mais de 15 anos; (iv) saber se houve violação ao
do
art. 1.243
Código Civil por não admitir a soma das posses; e (v) saber se há dissídio
jurisprudencial devidamente demonstrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC: o
acórdão estadual enfrentou a matéria de forma suficiente, afastando omissão e
fundamentação aparente.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto aos requisitos da usucapião extraordinária e à acessio
possessionis.
8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, por ausência de cotejo analítico
e de similitude fática, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto probatório sobre os requisitos da usucapião extraordinária. 2. Inexistente
negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta os pontos relevantes
da controvérsia. 3. O dissídio jurisprudencial não se configura sem cotejo analítico
e similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ”.
CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.029, §
Dispositivos relevantes citados:
1o; CC, arts. 1.238 e 1.243; CF,
III, e ; RISTJ,
§ 1o
art. 105,
a c
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.141.894/RJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9f901bb2-46e9-4ae0-be8e-a81e93885737

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086190 - SE(2025/0416656-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: JOSEVALDO ROCHA DA SILVA
ADVOGADA
: LUCIANA ALBUQUERQUE ARAÚJO - SE001172B
INTERES.
: MARLENE MONTEIRO DOS SANTOS MELO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
ADVOGADO
: LUIS CELSO MARTINS LEÓ - SE005240
AGRAVADO
: VALDETE CARDOSO DA SILVA
ADVOGADA
: LUCIANA ALBUQUERQUE ARAÚJO - SE001172B
AGRAVANTE
: ROBALDO CARDOSO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JOAO CARDOSO DOS SANTOS SOBRINHO
ADVOGADOS
: ANDRESS AMADEUS PINHEIRO SANTOS - SE007875
JESSICA ROCHA BOMFIM - SE012386
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
E
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ
quanto ao reexame dos requisitos da usucapião extraordinária previstos nos arts.
1.238 e 1.243 do Código Civil.
2. A controvérsia diz respeito à ação de usucapião extraordinária.
3. A sentença julgou improcedente por ausência de posse mansa, pacífica e com
animus domini.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, por unanimidade, e majorou os
honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do
art. 1.022
CPC por omissão quanto à análise da posse, continuidade e
;
acessio possessionis
(ii) saber se houve violação ao
§ 1o, IV, do CPC por fundamentação
art. 489,
aparente sem enfrentamento de documentos e fatos relevantes; (iii) saber se houve
violação ao
do Código Civil por desconsideração da posse contínua,
art. 1.238
mansa e pacífica por mais de 15 anos; (iv) saber se houve violação ao
do
art. 1.243
Código Civil por não admitir a soma das posses; e (v) saber se há dissídio
jurisprudencial devidamente demonstrado.
Documento eletrônico VDA55818500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 77b2c2c4-84d6-432b-80ba-b3167b4959c3

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC: o
acórdão estadual enfrentou a matéria de forma suficiente, afastando omissão e
fundamentação aparente.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto aos requisitos da usucapião extraordinária e à acessio
possessionis.
8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, por ausência de cotejo analítico
e de similitude fática, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto probatório sobre os requisitos da usucapião extraordinária. 2. Inexistente
negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta os pontos relevantes
da controvérsia. 3. O dissídio jurisprudencial não se configura sem cotejo analítico
e similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ”.
CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.029, §
Dispositivos relevantes citados:
1o; CC, arts. 1.238 e 1.243; CF,
III, e ; RISTJ,
§ 1o
art. 105,
a c
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.141.894/RJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOÃO CARDOSO
DOS SANTOS SOBRINHO e por ROBALDO CARDOSO DOS SANTOS contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ,
quanto à pretensão de reexame dos requisitos da usucapião extraordinária previstos
nos arts. 1.238 e 1.243 do Código Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe em apelação cível, nos autos de ação de usucapião extraordinária.
O julgado foi assim ementado (fl. 492):
Documento eletrônico VDA55818500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 77b2c2c4-84d6-432b-80ba-b3167b4959c3

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DOS AUTORES –
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À
AQUISIÇÃO DO IMÓVEL VINDICADO, NA FORMA EXTRAORDINÁRIA:
POSSE MANSA, PACÍFICA, COM “ANIMUS DOMINI”, INDEPENDENTE DE
JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ (ART. 1.238 DO CPC) – POSSE SEM ANIMUS
DOMINI - REQUISITO NECESSÁRIO À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELO
USUCAPIENDO NA FORMA EXTRAORDINÁRIA – MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, do Código de Processo Civil, porquanto os embargos de
declaração foram indevidamente rejeitados, persistindo omissão quanto à análise
da prova da posse, continuidade e aplicação do acessio possessionis.
b) 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois o acórdão apresentou
fundamentação aparente, sem enfrentar documentos e fatos relevantes (carnês de
IPTU, contas de água e energia elétrica, cadastro imobiliário, fotos e depoimentos)
que indicariam o exercício da posse;
c) 1.238, do Código Civil, porque o acórdão recorrido desconsiderou a
posse contínua, mansa e pacífica por mais de 15 anos, anterior a qualquer
oposição, com moradia, uso produtivo e benfeitorias, inclusive pagamento de
IPTU e contas;e
d) 1.243, do Código Civil, já que o Tribunal não admitiu a soma das
posses do genitor dos recorrentes com a própria, embora demonstrada a
continuidade por mais de 30 anos;
Requer o provimento do recurso para que se reconheça o preenchimento
dos requisitos legais da usucapião extraordinária e se declare o domínio pleno do
imóvel situado na Praça Ana Rosa, no 340, no Município de Nossa Senhora de
com expedição de mandado para registro.
Lourdes/SE,
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55818500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 77b2c2c4-84d6-432b-80ba-b3167b4959c3

VOTO
I. Contextualização
Os agravantes ROBALDO CARDOSO DOS SANTOS e JOÃO
CARDOSO DOS SANTOS SOBRINHO ajuizaram ação de usucapião
extraordinária contra JOSEVALDO ROCHA DA SILVA e VALDETE
CARDOSO DA SILVA, afirmando exercício de posse por mais de 15 anos, com
a partir da posse do pai, AUGUSTO CARDOSO DOS
acessio possessionis
SANTOS, e juntando documentos como carnês de IPTU, contas de água e energia,
cadastro imobiliário e plantas do imóvel situado na Praça Ana Rosa, no 340, no
Município de Nossa Senhora de
com valor da causa fixado em R$
Lourdes/SE,
80.000,00.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda por ausência
de comprovação da posse mansa, pacífica e com
destacando, com
animus domini,
base em prova testemunhal, que os autores residiam em imóvel aos fundos, que a
casa permaneceu fechada e foi alvo de invasões, concluindo pela insuficiência do
conjunto probatório e fixando honorários em 10% do valor da causa, com
suspensão da exigibilidade pela gratuidade.
Os embargos de declaração opostos pelos autores foram rejeitados, à luz
do
do CPC, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou
art. 1.022
erro material, consignando-se que os aclaratórios visavam à substituição da
decisão.
Em apelação, o Tribunal de Justiça de Sergipe manteve integralmente a
sentença, por unanimidade, reconhecendo a ausência dos requisitos da usucapião
extraordinária e majorando os honorários para 12% do valor da causa, conforme
ementa e fundamentos do acórdão.

II. Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, do CPC
Documento eletrônico VDA55818500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 77b2c2c4-84d6-432b-80ba-b3167b4959c3

Os agravantes afirma violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, ao
sustentar omissão e fundamentação aparente por ausência de enfrentamento de
documentos e testemunhos sobre o exercício da posse, a continuidade e a soma de
posses.
O acórdão recorrido apreciou a controvérsia, explicitando a ausência dos
requisitos da usucapião extraordinária, a inexistência de
, a
animus domini
descontinuidade da posse e a titularidade formal do imóvel pelos recorridos,
concluindo pela insuficiência do conjunto probatório.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão e ao não enfrentamento de provas – carnês de IPTU, contas de serviços,
cadastro e testemunhos foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu
pela não demonstração da posse mansa, pacífica e com
, destacando
animus domini
a residência dos autores em imóvel diverso, a casa fechada e relatos de invasões,
não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 494):
Assim, compulsando os autos não foi possível comprovar a posse mansa e
pacífica do imóvel objeto da usucapião dos autores.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III. Arts. 1.238 e 1.243, do Código Civil
No recurso especial a parte agravante alega violação aos dispositivos ao
afirmar que a posse foi contínua, mansa e pacífica por mais de 15 anos, anterior a
qualquer oposição, e que deveria ter sido admitida a soma das posses do genitor
com a própria para contagem do prazo aquisitivo.
Documento eletrônico VDA55818500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 77b2c2c4-84d6-432b-80ba-b3167b4959c3

O acórdão recorrido concluiu que não houve comprovação da posse
qualificada, destacando ausência de
casa fechada, residência dos
animus domini,
autores em imóvel diverso e descontinuidade do uso produtivo, além de registrar a
aquisição formal do imóvel pelos recorridos.
Além disso, a parte alega que houve posse com ânimo de dono e
continuidade, com soma de posses e benfeitorias.
O Tribunal de origem, analisando o acervo probatório, concluiu pela
inexistência de posse mansa, pacífica e com animus domini.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
PROVA
ORAL
DESPICIENDA.
RECONVENÇÃO POSSESSÓRIA. ADEQUAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL
URBANA E EXTRAORDINÁRIA.
.
AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI
RECURSO
NÃO PROVIDO.

[...]

4. Não demonstrados os requisitos da usucapião especial urbana ou da
extraordinária, diante da ausência de animus domini, inadimplemento de
encargos e natureza precária da posse, a pretensão de revolver os fatos
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
5. Não se configura o dissídio jurisprudencial quando ausente similitude fática
e cotejo apto a infirmar os fundamentos específicos do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.141.894/RJ,
julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
13/11/2025.
Como visto, Para acolher a alegação do agravante de posse contínua,
mansa e pacífica, bem como de soma das posses e benfeitorias, seria necessário
reavaliar os fatos e as provas apresentadas, como documentos, depoimentos e
registros de ocupação, o que configura reexame de provas.
Documento eletrônico VDA55818500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 77b2c2c4-84d6-432b-80ba-b3167b4959c3

Tal procedimento é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n.7
do STJ.
IV. Divergência jurisprudencial
Sustenta dissídio jurisprudencial sem indicar, de forma específica,
acórdãos paradigmas com similitude fática e sem realizar o cotejo analítico entre
os julgados.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição de ementas; deve a parte
proceder ao confronto analítico, demonstrando a similitude fática entre os
julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
V. Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, de 12% para 14% sobre
art. 85
o valor atualizado atribuído à causa, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora agravante, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55818500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 77b2c2c4-84d6-432b-80ba-b3167b4959c3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.086.190 / SE
Número Registro: 2025/0416656-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007154420218250031 202169000721 202169200474 202400772142 7154420218250031
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: JOSEVALDO ROCHA DA SILVA
ADVOGADA
: LUCIANA ALBUQUERQUE ARAÚJO - SE001172B
INTERES.
: MARLENE MONTEIRO DOS SANTOS MELO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
ADVOGADO
: LUIS CELSO MARTINS LEÓ - SE005240
AGRAVADO
: VALDETE CARDOSO DA SILVA
ADVOGADA
: LUCIANA ALBUQUERQUE ARAÚJO - SE001172B
AGRAVANTE : ROBALDO CARDOSO DOS SANTOS
AGRAVANTE : JOAO CARDOSO DOS SANTOS SOBRINHO
ADVOGADOS : ANDRESS AMADEUS PINHEIRO SANTOS - SE007875
JESSICA ROCHA BOMFIM - SE012386
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
Documento eletrônico VDA56085873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:38
Código de Controle do Documento: c40bbfda-8d9b-4587-9ec2-e8f0757412f1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:38
Código de Controle do Documento: c40bbfda-8d9b-4587-9ec2-e8f0757412f1